Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESPACHO O curso processual foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR 2016.00.2.020348-4 (autos eletrônicos no 0022013-65.2016.8.07.0000), que versava sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da incorporadora e possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Durante o sobrestamento, foram julgados os REsp 1.635.428/SC, REsp 1.498.484/DF, REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas 970 e 971, que versaram sobre a mesma matéria. Na espécie, dentre as questões controvertidas a serem analisadas no julgamento da apelação, verifica-se que a parte ré defende a impossibilidade de cumular indenização suplementar com a cláusula penal, benefício concedido pela sentença. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a questão, bem como para informarem se persiste interesse no julgamento dos recursos. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator